Tribunal: TJBA
Processo: 8009086-69.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009086-69.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: POLLYANA LIMOEIRO DE MATOS

Advogado(s)
:
LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA DE AZEVEDO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR MERECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal, determinando seu enquadramento na Classe III da carreira, com reflexos salariais e pagamento de retroativos, com base no preenchimento dos requisitos legais exigidos para a progressão vertical por merecimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito da servidora à progressão funcional vertical com base em critérios de merecimento, nos termos da Lei Municipal nº 1.013/2012, e se houve o preenchimento cumulativo de seus requisitos objetivos, além da correta atribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A progressão vertical por merecimento constitui direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos, não sendo um ato discricionário da Administração Pública.

4. A servidora demonstrou, por meio de documentos, o preenchimento dos critérios exigidos: estabilidade, tempo de serviço, nota mínima em avaliação de desempenho e inexistência de faltas ou punições.

5. O Município limitou-se a alegações genéricas, sem comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, descumprindo o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Precedentes do TJBA reconhecem a possibilidade de progressão funcional mediante comprovação documental objetiva, com responsabilização da Administração pela omissão.

7. Alteração de ofício da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, para que sua definição ocorra na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, com alteração de ofício apenas quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A progressão funcional vertical por merecimento constitui direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos em lei. 2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à progressão compete à Administração Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8009086-69.2023.8.05.0022,
em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
e, como Apelado,
POLLYANA LIMOEIRO DE MATOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de______________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça